Tribunal: TJDFT
Processo: 0715289-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715289-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A. RECORRIDO: NUNO FEVEREIRO FERREIRA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA. CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS DA CEB. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESCISÃO. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO DEVIDO. I – É cediço que a necessidade de atendimento a exigências da CEB ou o atraso no fornecimento de serviços pela Companhia não se caracterizam como caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade da ré, pois não se tratam de eventos imprevisíveis, constituindo riscos inerentes à atividade exercida pela construtora. II – Rescindido o contrato de promessa de compra e venda por culpa exclusiva do promitente vendedor, assiste ao promitente comprador o direito a restituição integral das parcelas pagas, sendo incabível a retenção de qualquer percentual. III – É legal a fixação do prazo de tolerância para entrega do imóvel em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos. REsp 1727939/DF. IV – O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento da multa contratualmente ajustada, devida pelo período de atraso. V – Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios quanto à existência de cláusulas contratuais que estabelecem o prazo de carência e a possibilidade de retenção do valor pago pelo promitente comprador, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam realizadas apenas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados,OAB/DF 0881/03; e, à parte recorrida, em nome do advogado Paulo R. Roque A. Khouri, OAB/DF 10.671. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004